Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-94.2020.8.11.0093
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000551-94.2020.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ARTEMIO ROHENKOHL - CPF: 525.960.879-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por dano ambiental, especialmente quanto à cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária e à caracterização do dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não deliberar sobre o pedido de arbitramento de indenização pelos danos ambientais reconhecidos na fundamentação da sentença; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da possibilidade de presunção do dano moral coletivo em decorrência do ilícito ambiental.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao pedido de indenização por dano material ambiental, tendo o acórdão embargado destacado expressamente a suficiência da obrigação de fazer imposta para a restauração do equilíbrio ecológico, tornando desnecessária a fixação de indenização pecuniária cumulativa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Quanto ao dano moral coletivo, o acórdão enfrentou diretamente a questão, concluindo, com base nas provas do caso concreto, pela inexistência de repercussão social relevante, afastando a aplicação da presunção de dano (
in re ipsa
).

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tampouco à revisão do juízo de valoração da prova. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessária a fixação de indenização pecuniária cumulativa quando a obrigação de fazer é suficiente para a reparação integral do dano ambiental.

2. A presunção do dano moral coletivo pode ser afastada, desde que demonstrada a inexistência de repercussão social relevante no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, §1º, inciso III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública por dano ambiental (Id. 274329379).

Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre dois pontos expressamente articulados nas razões de apelação.

Alega, em primeiro lugar, que, não obstante a sentença de primeiro grau tenha reconhecido a existência de danos ambientais permanentes na fundamentação, não constou na parte dispositiva a condenação correspondente à indenização pecuniária, o que motivou o pedido expresso, em grau recursal, de fixação do valor da reparação, ou, alternativamente, sua definição em sede de liquidação.

Sustenta, ainda, que o v. aresto embargado afastou a configuração de dano moral coletivo com base em elementos subjetivos, especialmente na ausência de percepção social do ilícito praticado, sem considerar a possibilidade de aferição presumida do dano (
in re ipsa
), largamente acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos de ilícito ambiental, notadamente no REsp 1.940.030/SP.

Defende que, à luz da gravidade objetiva do desmatamento ilegal de 10 hectares de floresta nativa, em área de preservação permanente, a presunção do dano extrapatrimonial é manifesta, e que a ausência de enfrentamento específico sobre esse ponto representa vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, inciso III, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar as omissões apontadas, inclusive com vistas à configuração do prequestionamento, conforme entendimento pacificado nas Cortes Superiores (Id. 278833374).

Ausente contrarrazões em razão da ausência de triangulação processual (Id. 279358892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, não lhes assiste razão.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de arbitramento de indenização pecuniária pelos danos ambientais permanentes reconhecidos na fundamentação da sentença, bem como quanto à presunção do dano moral coletivo, que, segundo alega, dispensaria prova de repercussão social concreta.

Todavia, da leitura atenta do v. acórdão, constata-se que a matéria atinente à indenização por danos materiais ambientais foi devidamente enfrentada pelo colegiado, com fundamentação clara e suficiente, não se verificando, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Destacou-se expressamente que:

"A obrigação de recuperar a área degradada visa, por si só, restabelecer o equilíbrio ecológico, de modo que a cumulação com a indenização material não se mostra razoável, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa.

Assim, embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária."

Com base nesse raciocínio, a Corte, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela desnecessidade de indenização pecuniária, diante da viabilidade de recuperação total da área desmatada, por meio da obrigação de fazer imposta ao réu.

Assim, o argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de deliberar sobre o pleito indenizatório não procede, uma vez que a negativa do pedido constou de forma expressa e motivada no voto condutor.

No tocante ao dano moral coletivo, igualmente não se constata a omissão apontada.

O acórdão analisou detidamente os elementos do caso concreto e concluiu pela ausência dos requisitos necessários à configuração do dano extrapatrimonial coletivo, nos seguintes termos:

"Como se sabe, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

No presente caso, de se comungar do entendimento adotado pelo juízo sentenciante, ao destacar que ‘pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelo réu, de modo que não há se falar em dano moral coletivo’, associado ao fato de que a degradação ambiental é de pequena monta, cuja determinação de restabelecimento ao status quo ante resta mantida."

Desse modo, ainda que o embargante sustente a aplicabilidade da presunção do dano moral coletivo (
in re ipsa
), é certo que o colegiado, com base nas peculiaridades do caso concreto, afastou expressamente a incidência dessa presunção, ao concluir pela inexistência de repercussão social relevante, o que impede o reconhecimento automático do dano extrapatrimonial coletivo, afastando, portanto, a tese defendida nos embargos.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do juízo de valoração da prova adotado no acórdão recorrido. Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, nos termos da fundamentação ora reafirmada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025